Tribunal: TJBA
Processo: 8011520-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011520-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.

Advogado(s):
GUSTAVO HITZSCHKY FERNANDES VIEIRA JÚNIOR

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
DECISÃO QUE RECEBE SEGURO GARANTIA, MAS NÃO IMPEDE OU SUSTA PROTESTO
S
E INSCRIÇÕES RESTRITIVAS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO LEVANTADA PELO ESTADO DA BAHIA. ALEGAÇÃO DE NÃO TER PROTESTADO A CDA OU PROMOVIDO
REGISTROS DESABONADORES
CONTRA A EMPRESA EXECUTADA. PROTESTO E INSCRIÇÕES POTENCIALMENTE POSSÍVEIS. OBJETO DO AGRAVO. HIGIDEZ. PREFACIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXECUÇÃO FISCAL.
SEGURO-GARANTIA.
OFERECIMENTO. VEDAÇÃO E SUSTAÇÃO A
PROTESTO DE C
DA
E INSCRIÇÕES
NEGATIVADORAS
.
VIABILIDADE.
PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.
INCIDÊNCIA.
NEUTRALIZAÇÃO DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS DO DÉBITO. PRECEDENTES DO STJ E TJBA.
DECISÃO. REFORMA.
RECURSO.
PROVIMENTO
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8011520-29.2025.8.05.0000
, em que são litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar e
DAR PROVIMENTO

ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.